Tribunal: TJMT
Processo: 1034878-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034878-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (AGRAVADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (AGRAVANTE), DERCI DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 884.935.981-00 (AGRAVANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (AGRAVADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (AGRAVANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (AGRAVADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (AGRAVADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DERCI DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 884.935.981-00 (AGRAVADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
– PROVA QUE INDICA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ATUAL DO BENEFICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo prova suficiente do atual estado financeiro precário da parte interessada, é plenamente possível manter-se a assistência judiciária outrora deferida e cuja impugnação não trouxe lastro que pudesse alterar tal decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Tutela de Urgência no 1000012-18.2024.8.11.005, movida em face de KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA e outros, acolheu a impugnação ofertada em contestação para revogar o benefício da assistência judiciária conferido outrora ao agravante e determinou o pagamento das custas processuais.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que as alegações que levaram à revogação da assistência judiciária não merecem prosperar, haja vista não serem condizentes com a sua real condição financeira.

Atesta que apresentou o comprovante de que possui inúmeras dívidas junto ao banco, já em processo de execução, sendo certo que os contratos justamente buscam diminuir os débitos do agravante, que atualmente sobrevive basicamente da ordenha de leite, junto com seus filhos e família.

Assegura que a decisão agravada carece de fundamentação, uma vez que o Juízo
a quo
sequer mencionou os fatos por ele alegados acerca da sua hipossuficiência financeira.

Defende a impossibilidade de pagamentos das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O recurso foi julgado pela Terceira Câmara Cível, mas o acórdão foi anulado em embargos de declaração por ausência de intimação da parte agravada para contrarrazões.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 288754393, pelos agravados, requerendo o não conhecimento do recurso, sob o fundamento preliminar de ausência de dialeticidade, bem como no Id. 289002371, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia à insurgência manejada por Marcos de Oliveira contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, que, nos autos da ação de interdito proibitório, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, anteriormente concedido ao agravante, determinando o pagamento das custas processuais.

Da preliminar de ausência de dialeticidade.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelos agravados em suas contrarrazões (Id. 288754393), sob o argumento de que o agravante não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos lançados na decisão agravada, especialmente aqueles relativos à alienação de imóveis entre os anos de 2012 e 2022, cujos valores somam a quantia de R$805.000,00.

Contudo, razão não lhes assiste.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de atacar, de forma articulada, os fundamentos da decisão recorrida. Todavia, a aferição do seu atendimento não exige um embate exaustivo e minucioso, bastando que o recurso revele a exposição das razões pelas quais se pretende a reforma da decisão.

No caso em exame, embora as razões recursais apresentem uma argumentação de certa generalidade, houve impugnação suficiente à
ratio decidendi
da decisão agravada, com destaque para o argumento de que os documentos que embasaram a revogação da gratuidade são antigos e não retratam a atual condição financeira do agravante, que teria sido demonstrada por meio de extratos recentes e relatório de visita domiciliar.

Portanto, ausente vício grave, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Do mérito.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que revogou os benefícios da assistência judiciária outrora concedida ao autor/agravante.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz
jus
à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

O Código de Processo Civil ainda dispõe, em seu artigo 100,
caput
e parágrafo único, que havendo impugnação, após deferido o pedido, o magistrado pode revogar o benefício, ocasião em que se baseará em prova que ilide a presunção e alegação de pobreza.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
entendeu por bem revogar o benefício ao considerar os contratos apresentados na origem de Ids. 154599858, 154599861, 154599867, 154599870, 154599871, comprovam que o agravante alienou diversos imóveis de sua propriedade, cujos valores arrecadados somam a quantia de R$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais) entre 2012 a 2022. Contudo, verifica-se que tais documentos não têm contemporaneidade com o momento processual atual, tampouco evidenciam disponibilidade econômica presente.

O agravante, por sua vez, apresentou nos autos, além dos extratos bancários, o Relatório de Visita Domiciliar de Id. 257638152, elaborado em 30/11/2024 para fins de relatório social apontando atividade econômica de subsistência., em que ficou demonstrada a sua
real e atual condição
de hipossuficiência econômica. Confira-se:

Tais elementos foram suficientes para demonstrar situação de hipossuficiência compatível com o deferimento do benefício, não sendo possível exigir da parte pobre uma prova documental robusta em grau absoluto, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

Ademais, a própria natureza da revogação do benefício exige cautela e observância ao contraditório qualificado. A revogação não pode se fundar exclusivamente em elementos antigos e isolados, especialmente quando contrastados por provas contemporâneas que indicam mudança relevante da condição econômica da parte.

Com efeito, entendo que há prova suficiente do atual estado financeiro precário vivido pelo agravante para se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, razão pela qual deve ser
reformada a decisão agravada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a decisão e rejeitar a impugnação ao benefício de gratuidade, mantendo-se a assistência judiciária concedida ao autor/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025